Tribunal: TJSP
Processo: 2175721-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional e embora o paciente seja portador de asma brônquica, enquadrando-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca de que o

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional e embora o paciente seja portador de asma brônquica, enquadrando-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca de que o paciente se encaixe no grupo de vulneráveis e que haja impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro de disseminação na unidade prisional do novo Covid-19.
Ordem denegada.